Tribunal: STF
Processo: RE 76684
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-08-31
Data de publicação: 1973-08-31

Ementa:
LOCAÇÃO - ALUGUEL ARBITRADO SEGUNDO O ART. 1.196 DO CÓDIGO CIVIL,
MAS NÃO HOMOLOGADO.
DESPEJADO O INQUILINO, QUE NÃO PROPOS RENOVATORIA, O ALUGUEL
ARBITRADO SEGUNDO O ART. 1.196, DO CÓDIGO CIVIL, DEPENDE, PARA
EXECUÇÃO, DE O JUIZ O HOMOLOGAR NA FORMA DO ART. 6., PARAGRAFO 5.,
DO DEC-LEI 4/66.